Tribunal: STF
Processo: AI 597853
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO DA SÚMULA
   279/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   OFENSA REFLEXA.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que
   chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos
   da causa, a fim de se verificar se, na hipótese em julgamento,
   seria possível o cumprimento da obrigação tendo em vista o
   alegado cumprimento de obrigação idêntica, sendo incabível para
   isso o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta Corte.
Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional para a
   verificação de contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de
   ofensa reflexa ou indireta.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.